Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005488-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KELEN CRISTINI RIBAS DA SILVA - CPF: 022.864.489-57 (ADVOGADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Transferência de executivo de pena para outro estado da federação. Necessidade de anuência.

Progressão de regime. Requisito objetivo não cumprido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que manteve executivo de pena sob jurisdição

e indeferiu a progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, unificada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) transferência da execução penal para outro Estado; 2) requisitos para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A transferência da execução penal para outra unidade da federação exige a anuência expressa da autoridade judiciária, em respeito à gestão do sistema penitenciário local.

2. Se o Juízo da 1a Vara Criminal de Curitiba/PR não anuiu à transferência do reeducando, tendo solicitado consulta prévia ao Departamento Penitenciário estadual, justifica-se a permanência do executivo de pena no Juízo de origem até decisão definitiva.

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário), conforme previsto no art. 112 da LEP.

4. A ausência do requisito objetivo inviabiliza a concessão da progressão de regime, não se verificando fundamentos para sua antecipação.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

1. A transferência da execução penal para outro Estado depende de prévia anuência da autoridade judiciária, que deve considerar critérios administrativos e disponibilidade do sistema prisional local.

2. A progressão de regime somente pode ser concedida mediante o cumprimento integral dos requisitos [objetivo e subjetivo] previstos no art. 112 da LEP.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,

arts. 103 e 112. Lei no 11.343/2006, art. 33
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 22.06.2018; STJ, AgRg no HC 686.536/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; TJMT, AGEXPE NU 1017472-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1005488-62.2025.8.11.0000- COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

YAGO NUNES MAIA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

YAGO NUNES MAIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0026989-07.2018.8.11.0042), que manteve executivo de pena sob jurisdição e indeferiu a progressão de regime em condenações por tráfico de drogas a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1) “
encontra-se custodiado na cidade de São José dos Pinhais/PR, sendo imperativa a transferência da execução penal para a jurisdição correspondente, garantindo a adequada fiscalização [...] e a proximidade do reeducando com seu meio social”;
2) faria jus à progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Pede o provimento para que seja determinada a imediata transferência do executivo de pena à Comarca de São José dos Pinhais (ID 270613867).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 275119355).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Agravante que cumpre pena pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Mandado de prisão cumprido em outro Estado da Federação (Paraná).1) Pedido de reforma da decisão que manteve o processo de execução penal sob a fiscalização do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Solicitação de remoção do processo de execução penal para o Estado do Paraná. Inviabilidade. A decisão que manteve o processo de execução penal sob a fiscalização do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, até que o Estado do Paraná se manifeste sobre a anuência para o recebimento do apenado e a respectiva execução da pena, deve ser preservada. O Estado de Mato Grosso não pode, unilateralmente, impor ao Estado do Paraná a aceitação de apenado que não cometeu crime em seu território. É necessária a anuência do Estado deprecado. 2) Requerida a progressão do regime de cumprimento de pena. Impossibilidade. O agravante ainda não preencheu o requisito objetivo para a progressão. Duas condenações por crime equiparado a hediondo. Possibilidade da aplicação da fração de 3/5 (três quintos) no caso em questão. Prognóstico para cumprimento do requisito objetivo em 02/03/2027.3) Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 277958878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante estava em cumprimento de pena a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – no regime semiaberto (Ação Penal no 0017497-48.2017.8.11.0002).

Diante de nova condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (Ação Penal

0021429-73.2019.8.11.0002), o Juízo da Execução Penal unificou as penas [10 anos e 10 meses de reclusão]

para cumprimento no regime fechado, com a expedição de

mandado de prisão (SEEU 0026989-07.2018.8.11.0042 – mov. 45.1).

Em 17.7.2024, o agravante foi preso na Comarca de São José dos Pinhais/PR.

Em 18.7.2024, o Juízo da Execução Penal solicitou a anuência para o Juízo da 1a Vara Criminal de Curitiba /PR remessa do processo de execução penal do agravante (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, SEEU 0026989-07.2018.8.11.0042 – mov. 64.1).

Em 9.1.2025, determinou fosse certificado
“
status do pedido de anuência distribuído sob o no 2002881-64.2024.8.11.0042. Por ora, ante a ausência de informação sobre expressa anuência do Estado do Paraná para receber o presente PEP, mantenho a sua execução perante este NEP”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, SEEU 0026989-07.2018.8.11.0042 – mov. 77.1).

Em 15.1.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do agravante, nestes termos:

“É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse, tão somente, em 02/03/2027.

Logo, inadimplido o critério temporal imprescindível à concessão da benesse almejada.

Ademias, não se verifica qualquer elemento que aponte para necessidade/possibilidade de concessão da progressão de regime na modalidade antecipada.

Assim, DEIXO DE ACOLHER, ao menos por ora, o pleito defensivo relativo à progressão de regime, em razão do inadimplemento dos requisitos legais”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, SEEU 0026989-07.2018.8.11.0042 – mov. 82.1)

Pois bem.

O cumprimento do executivo de pena do agravante no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT decorre da falta de anuência/resposta do Juízo da 1a Vara Criminal de Curitiba/PR, onde o agravante encontra-se preso.

Como bem consignado nas contrarrazões da 4a promotoria de Justiça de Cuiabá,
“a 1a Vara Criminal de Curitiba/PR [...] não havia concedido a anuência, entendendo necessária a consulta ao Departamento Penitenciário local sobre a viabilidade da permanência do apenado no Paraná. Diante dessa indefinição, em 09/01/2025, o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT decidiu manter o executivo penal sob sua fiscalização até a deliberação final da 1a Vara Criminal de Curitiba/PR”

(Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça – ID 275119355).

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103),
“além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto”
, podendo ser indeferido, fundamentadamente, pelo Juízo da Execução Penal. Ademais, devem ser consideradas não somente as condições pessoais do agravante [vínculo familiar], mas também a conveniência para a Administração Pública.

Consoante premissa do c. STJ, a transferência de reeducandos entre unidades prisionais
“não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local”
(AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, 22.6.2018). Em outras palavras, o tribunal não pode determinar a transferência de reeducando para estabelecimento prisional em outro Estado da Federação sem anuência do Juízo da Execução Penal, no qual o agravante está custodiado e deseja permanecer [
1a Vara Criminal de Curitiba/PR
].

Logo, deve ser mantida a decisão agravada, ao menos até que haja a respectiva resposta.

Noutro giro, o Juízo da Execução Penal adotou a fração de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena para fins de progressão de regime, de modo que o agravante atingirá o requisito objetivo [para progredir do fechado ao semiaberto] em 2.3.2027, conforme Relatório da Situação Processual Executória - SEEU 0026989-07.2018.8.11.0042.

Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da LEP (STJ, AgRg no HC 686.536/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 19.10.2021).

Se não satisfeito o requisito objetivo,
“inviável a concessão do pedido de progressão de regime”
(TJMT, AGEXPE NU 1017472-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.12.2021).

Por efeito, o agravante não faz jus à transferência para o regime semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
,
com nota recomendatória para que o Juízo da Execução Penal

[2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] renove o Incidente Processual de transferência do agravante [SEEU no 2002881-64.2024.8.11.0042], inclusive por e-mail e/ou telefone ao Juízo titular da Vara de Execução Penal do Paraná.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025